Tribunal: STF
Processo: ARE 1551730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravos interpostos por A.S.S e A.C contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE DE APARELHO E OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, RECONHECENDO-SE A CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA MESMA LEI; ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/06; E ART. 304 C/C ART. 297, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR E BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ATO E INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE A AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DENÚNCIAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO. DOCUMENTO FALSO, CADERNO DE ANOTAÇÕES QUE CORROBORAM AS INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE ESTAVA OCORRENDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS RESIDÊNCIAS DOS RÉUS E OS DEMAIS ILÍCITOS IMPUTADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”. (edoc. 370)



    No recurso extraordinário interposto por A.S.S sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos XV, LVI, LVII e XLV, da Constituição Federal (edoc. 391).



    No formalizado por A.C. alega-se afronta ao art. 5º, incisos XI, LIV, LVI, LVII e XLV, da Constituição Federal (edoc. 389).



    Examinados os autos, decido.



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelas instâncias inferiores (e-doc. 370, p. 5-16): 



    “Da análise dos autos do inquérito policial correlato (n. 5020113-84.2023.8.24.0018), não se vislumbram elementos capazes de impor dúvida quanto às declarações dos policiais militares, as quais, diga-se, são dotadas de fé pública. Não há demonstração de motivo egoístico, tampouco relação pessoal a desabonar a narrativa policial. Ainda, verifica-se que a ação policial se deu a partir de fundadas razões, não havendo vícios na atuação dos agentes. Segundo consta do boletim de ocorrência, a guarnição, em patrulhamento, avistou Adelir Camargo, foragido do sistema prisional, o qual tentou se esconder em uma residência vizinha e, posteriormente, identificou-se como Mário Sérgio Oliboni Cavalheiro, apresentando documento falso. Alex foi avistado dispensando conteúdo pela janela, o qual consistia em drogas e arma de fogo. Marisa também se encontrava no local e possuía relacionamento com Adelir. Daí, verificam-se elementos de envolvimento dos réus com os fatos, os quais encontravam-se no cenário descrito, onde notou-se atividade suspeita, a justificar a abordagem policial havida.



    (...)



    Daí verifica-se que as circunstâncias do caso conferiram justa causa à abordagem, não havendo falar em nulidade na atividade desenvolvida pelos policiais.



    Para além disso, de se ressaltar que o fato de a abordagem não ter sido filmada desde o início da ocorrência não conduz, por si só, à nulidade do feito, porque não se trata de medida imprescindível e a legitimidade dos depoimentos dos policiais militares não encontra-se derruída por nenhum motivo. 



    Portanto, fica afastada a prefacial invocada. 



    Acresce-se à supramencionada decisão que a instrução processual alcançou demonstrar atividade estatal legítima e hígida, sobretudo porque apresentadas circunstâncias robustas a autorizar a abordagem policial, levada a efeito durante patrulhamento ostensivo, cujo engessamento não se poderia transigir. 



    Com efeito, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram que estavam patrulhando o bairro Efapi, em busca de veículo subtraído em ocorrência anterior, quando se depararam com o acusado Adelir, já conhecido por um dos agentes públicos e sabidamente foragido do sistema prisional, correndo na direção de uma residência tão logo avistou a viatura policial.



     Em atenção à situação posta, revelam a abordagem da residência em que o acusado ingressou, momento no qual Adelir repassou informações falsas sobre a sua identidade, identificando-se como Mario Sergio e persistindo nesta qualificação, inclusive revelando que teria seu documento na residência ao lado, onde residia, o qual poderia ser alcançado por sua esposa. 



    E, narram os policiais, foi neste momento que, ao deslocar para a residência ao lado, os policiais militares avistaram um segundo indivíduo, aqui acusado Alex, dispensando uma caixa por uma janela aos fundos da residência, nova circunstância que chancelou a continuidade da diligência policial e resultou na apreensão dos ilícitos, assim como a prisão dos acusados.



     Desta forma, a despeito das narrativas dos acusados Adelir, Alex e Marisa, os relatos policiais são uníssonos e apresentam ordem cronológica coerente para os fatos desde a primeira oitiva em sede inquisitorial, também sendo confirmada pelos vídeos acoplados aos uniformes policiais. 



    Isso porque, não obstante a ocorrência não ter sido registrada em sua integralidade, o que é compreensível, já que a abordagem inicial voltava-se tão somente à abordagem de pessoa foragida do sistema prisional e, quiçá, o uso de documento falso, situações verificadas no curso de patrulhamento ostensivo, diversos trechos dos nove vídeos apresentados pela Polícia Militar confirmam os fatos narrados.



     Neste particular, anota-se que, durante a ocorrência, o policial militar que possui a câmera acoplada em seu uniforme relata aos seus colegas que estavam patrulhando o bairro Efapi em busca de um veículo subtraído, quando depararam-se com o acusado Adelir, o qual já é conhecido no meio policial, pois foi por si detido em outras ocasiões e estava foragido (04'00'', vídeo 1; 06'30'', vídeo 2; 05'00'', vídeo 3, evento 90 do auto de prisão em flagrante correlato), o que confirma a narrativa policial de que o patrulhamento ostensivo redundou na prisão circunstancial dos acusados. 



    Assim, compreender como ilícita esta dinâmica, é o mesmo que engessar a atividade policial, não condizente com sua natureza, inclusive, de atuação, em especial, quando não se tem elementos de perseguição ou sentimento egoístico de imputar falsamente crime e autoria delitiva. 



    Por fim, também é frágil e pouco crível que, mesmo passados alguns anos de abordagem pretérita do acusado por um dos integrantes da guarnição policial, estivesse diferente a ponto de não ser reconhecido, como sustenta a defesa em suas alegações finais. 



    E neste ponto, o próprio policial militar admite que o acusado estava diferente, por certo mais velho; contudo, o agente público que realiza a filmagem da ocorrência admite que já o prendeu três vezes, uma delas há oito anos e outra em razão de crime patrimonial em bairro desta urbe, informações que são confirmadas pelo acusado (02'30'', vídeo 6, evento 90) e se mostram eficientes para credenciar a identificação realizada.



     Não é caso, portanto, de dar prevalência à versão dada aos fatos pelos acusados, sobretudo diante da ausência de juntada aos autos de imagens ou outros elementos de convicção em detrimento daqueles apresentados pelos agentes públicos.



    A declaração do informante arrolado pela defesa, da mesma forma, não é razoável, porquanto se reveste de narrativa isolada e que não coincide sequer com a cronologia narrada pelos agentes públicos e credenciada pelas câmeras policiais.



     Sobretudo porque, apesar de o informante sustentar em juízo que o acusado Alex estava na sua companhia e da filha do primeiro, os relatos policiais dão conta de que Alex estava no interior da residência pertencente a Adelir. E a informação em questão é corroborada pela própria admissão informal de ambos os acusados, os quais confirmam que Alex foi ao local para conversar com Marisa, em razão de uma briga ocorrida entre o casal Adelir e Marisa (00'50'' e 03'50'', vídeo 1 de evento 90 do APF).



    Não apenas isso, ao final da ocorrência (04'40'', vídeo 7 de evento 90 do APF), os presentes no local tentam argumentar a inocência do acusado Alex; contudo, em suas falas, um dos indivíduos, possivelmente o informante Hedipo, conforme esclareceu em juízo, confirmou que Alex se dirigiu à residência de Adelir, indicando "foi por tongo ali". 



    Desta forma, pelos elementos de convicção coletados, não se verifica mácula na abordagem policial realizada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 



    Da nulidade ante a suposta invasão de domicílio 



    No mesmo sentido, alega a defesa técnica do acusado Adelir Camargo que há nulidade no ingresso do domicílio de seu constituinte, diante da ausência de autorização expressa ou justa causa para entrada no imóvel. 



    A arguição, contudo, não se sustenta. Explico. Primeiro, anota-se que a questão foi rechaçada por ocasião do recebimento da resposta à acusação, conforme decisão de evento 40, a qual me reporto para evitar tautologia, in verbis:



     Existiram fundadas razões a credenciar a atuação dos agentes estatais, em especial, pela dinâmica dos fatos, descrita no boletim de ocorrência e nos relatos dos policiais militares. 



    Os agentes públicos relataram que a guarnição reconheceu Adelir Camargo, o qual já era conhecido pelos policiais e foragido do sistema prisional e tentou se evadir, adentrando em uma residência vizinha. Posteriormente, o réu identificou-se como Mário Sérgio Oliboni Cavalheiro, apresentando documento falso.



    (...)



    No caso, não obstante a negativa de autoria do apelante Alex Santana de Souza, as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e dos apetrechos na residência revelam que os dois apelantes, tinham em depósito, guardavam e possuíam 1 (uma) porção compactada da droga popularmente conhecida por maconha com peso bruto de aproximadamente 102g (cento e dois gramas), e 4 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas individualmente, em plástico transparente, com peso total aproximado de 163g (cento e sessenta e três gramas).



     Também foram apreendidos 1 (um) caderno de anotações, 1 (uma) balança de precisão e vários telefones celulares, utilizados para traficância, além da quantia de R$ 1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais) em notas diversas, dinheiro este sem comprovação lícita, não deixando margem para dúvidas quanto ao narcotráfico de entorpecentes. 



    No mais, as versões dos apelantes não encontram qualquer respaldo, estando completamente isoladas nos autos.



     Neste sentido, destaca-se os depoimentos dos policias militares, inquiridos na fase indiciária e judicial, esclareceram como ocorreu a abordagem dos apelantes durante a apreensão dos entorpecentes, revelando que, na ocasião, avistaram o réu Adelir, com mandado de prisão ativo, tentando empreender fuga, razão pela qual realizaram sua abordagem, durante a busca pessoal de Adelir, visualizaram Alex jogando uma caixa pela janela da residência, razão pela qual se dirigiram ao local, no qual visualizaram a prensa hidráulica de drogas, os celulares e carregadores embalados por plásticos. 



    Ademais, os agentes públicos destacaram que na caixa arremessada pelo apelante Alex foram localizados os entorpecentes, uma balança de precisão e uma arma de fogo. 



    A partir das circunstâncias dos fatos, dos relatos robustos dos policiais militares e das versões isolada dos acusados, a tese defensiva de ausência de prova da autoria e da materialidade do delito de tráfico não merece acolhimento, sendo a prova presente hígida e apta a lastrear a condenação. 



    Da mesma forma, o Laudo Pericial constante nos autos atestou que o revolver TAURUS, calibre nominal .38, Special número de série 1192695, "provocou a deflagração dos cartuchos utilizados, mostrando-se eficiente para a prática de disparos no estado em que se encontra". De igual modo, os seis cartuchos de calibre nominal .38 SPL foram testados com a arma respectiva, "mostrando-se eficientes para o fim que se destinavam".(grifo nosso)



    Logo, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14);  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente